Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-43.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805520-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FRANKLIN GULIVER SOARES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVA DISCURSIVA. SENTENÇA CÍVEL P3. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE Nº 632.853/CE, TEMA 485). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em Plenário Virtual, os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 22 de julho de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805520-43.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: FRANKLIN GULIVER SOARES

ADVOGADO: FELIPE DE ANDRADE ALVES (OAB/BA 46.785)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3179069)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança contra decisão que indeferiu o pedido de liminar.

O agravante informa ter participado do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz de Direito Substituto deste Tribunal de Justiça. Aduziu que na prova de sentença cível P3 obteve a nota provisória de 5,48. Inconformado interpôs recursos administrativos sendo todos indeferidos.

Neste Agravo Interno, resumidamente, defende que a Banca Avaliadora não realizou análise individualizada dos recursos interpostos apresentando resposta padrão.

Diz, ainda, que sua insurgência recursal se volta contra o argumento de que não teria apresentado documentação comprobatória da presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, ressaltando que no presente mandado de segurança não pretende adentrar no mérito da correção.

Conclusivamente, pede que esta relatora reconsidere a decisão proferida, viabilizando a participação do agravante no certame concedendo-lhe a liminar pleiteada, ou assim não entendendo que submeta o presente Agravo Interno ao Colegiado.

O Estado do Pará, ora agravado, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno e não vislumbrando razões para retratação submeto-o ao Colegiado.

De antemão informo que há uma profusão de Mandados de Segurança questionando as notas atribuídas pela Banca Avaliadora nas provas de sentenças (cível e criminal) aplicadas no certame em questão.

Na hipótese destes autos entendi pela ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar. A decisão agravada é a seguinte:

“No caso em análise, bem consideradas as razões deduzidas se percebe que o impetrante inegavelmente deseja ver reapreciada a sua prova de sentença deixando claro que discorda da pontuação que lhe foi atribuída pela Banca Examinadora, inclusive apontando a pontuação que entende fazer jus para cada item analisado, a saber: 2.1.1 (reparação por ato ilícito), 2.1.2 (danos morais), 2.1.3 (ônus da prova), 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo).

Tal pretensão, bem verdade que em juízo sumário de cognição, parece encontrar óbice no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. Nesse julgamento ficou definido que não cabe ao
Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade em sede de concurso público, substituir a Banca Examinadora para reapreciar a resposta oferecida à determinada questão ou mesmo o critério de correção, senão vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Destarte, na presente hipótese o impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo de sua prova (sentença cível
P
3
) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para cada item impugnado é requerido que a nota aplicada pela Banca Examinadora seja majorada realizando-se um novo enquadramento na escala de pontuação consoante aquilo que o próprio imperante entende correto.

Nessa perspectiva, acolher a pretensão do impetrante eventualmente significará que o Poder Judiciário estará deveras agindo em substituição a Banca reavaliando as respostas de candidato e as notas atribuídas.

Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Concedo ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita.(...).”

Inicialmente é necessário consignar que em nenhum momento a decisão agravada (ID 3179069) indicou e/ou abordou a não apresentação de documentação comprobatória da presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora.

Por outro lado, conquanto louvável o esforço argumentativo, mas, salvo melhor juízo deste Colegiado, para acolher a pretensão nos exatos termos em fora inicialmente deduzida pelo impetrante/agravante este Tribunal inevitavelmente haverá de reapreciar o conteúdo das respostas para em seguida majorar a pontuação originariamente atribuída e por fim realizar um novo enquadramento na escala de pontuação (padrão de respostas fornecido pela Banca), tudo isso consoante aquilo que o próprio imperante entende ser correto. Portanto, assim procedendo haverá invasão na discricionariedade atribuída à Banca Avaliadora para aferir se determinada resposta merece esta ou aquela pontuação dentro de uma escala de valores previamente definida para cada item.

Seguindo nessa toada, relativamente à fundamentação utilizada pela Banca Avaliadora nas respostas aos recursos administrativos interpostos, ainda que tenham ocorrido respostas alegadamente padronizadas isto não é suficiente para macular toda a correção outrora realizada a ponto de ensejar uma reanálise como requerido em sede liminar neste
mandamus
.

Diante disso, houve o indeferimento da liminar por entender que a pretensão, em juízo sumário de cognição, encontrava óbice no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral.

Esta compreensão se avulta pela recente decisão proferida pelo Plenário do STF na SS 5317 AgR/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, assim resumida:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido.
1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido.
”
(SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Para que não haja dúvida transcreverei alguns trechos do voto condutor de sua Excelência Presidente do STF, confira-se:

“A presente demanda versa sobre suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais com o fito de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro nos autos do Mandado de Segurança nº 0347302-51.2019.8.13.0000, na qual se alterou a avaliação feita pela banca examinadora e se determinou a atribuição de nova nota em prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto estadual.

Na exordial, narra-se que o comando combatido foi proferido nos autos de mandado de segurança ajuizado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMG, sob o argumento de que a nota atribuída a sua prova discursiva de direito processual penal o fora de modo incompatível com a chave de respostas divulgada pela comissão e, nesse passo, conquanto incompleta, a resposta parcialmente exata estaria a merecer a atribuição de nota parcial.

(...)

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída
. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE nº 632.853, que fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato,

fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível
.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”
(grifei).

Destarte, não vislumbrando razões para exercer juízo de retratação, tampouco elementos para prover o vertente recurso mantenho a decisão agravada.

ISTO POSTO, encaminho voto
conhecendo e negando provimento
ao Agravo Interno.

Belém (PA), 22 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2020